Tribunal: TJBA
Processo: 0525061-55.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0525061-55.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JEFERSON CERQUEIRA DE JESUS Advogado(s): RAFAELA DE JESUS REIS APELADO: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA e outros Advogado(s):TRICIA BRITO DO VALE BAHIA, PATRICIA LUCCHI PEIXOTO ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE TERMO DE QUITAÇÃO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO QUE ANULOU A SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E DETERMINOU A INSTRUÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por ESTADO DA BAHIA, em face do acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por JEFERSON CERQUEIRA DE JESUS, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos para a regular instrução probatória do feito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado a justificar a oposição de embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 4. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0525061-55.2018.8.05.0001, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargado JEFERSON CERQUEIRA DE JESUS e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em REJEITAR os declaratórios, nos termos do voto do seu Relator. Sala das Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA (RRD6)